Tribunal: STF
Processo: RE 94636
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
OFICIAL DE FARMACIA PROVISIONADO DESDE 1956, COM CARTEIRA ANOTADA
PELOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO REJEITADA.
MATÉRIA DE FATO (SÚMULA 179). RAZOAVEL INTELIGENCIA DO DIREITO
POSITIVO (SÚMULA 400). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.